Tribunal: TJDFT
Processo: 0737927-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. TORTURA. SEQUESTRO. LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. O ato coator preenche os requisitos do art. 315 do CPP, bem como, a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, reportando-se à decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, indicando não haver elementos novos em relação à materialidade e aos indícios de autoria, pautando o periculum libertatis na gravidade concreta da conduta e, na folha de antecedentes penais do paciente, que ostenta passagem por crime de roubo e de injúria.

2. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. E os autos evidenciam a gravidade concreta dos delitos que são imputados ao paciente, o grande temor causado à vítima e a extrema violência empregada, conforme Laudo Pericial n. 29.259/20023 (ID 167891668 autos da ação penal), clamando a aplicação da medida extrema de privação de liberdade para garantia da ordem pública.

3. A segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.); qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal.

5. Ordem denegada.